Tribunal: STF
Processo: MS 39157
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Rita de Cássia Leite Silva e Vanessa Leite de Sousa contra decisão do Vice-Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que nos autos do Processo Administrativo SEI nº 18.0.000011514-9, determinou a exoneração/demissão das impetrantes do Cartório do 3º Ofício de Notas e Registro de Picos/PI, em razão da prática de nepotismo. 



    As impetrantes alegam que:



    “(...) exercem a função de Escreventes Cartorárias do Cartório do 3º Oficio de Registro de Notas e Registro Civil da Comarca de Picos-PI, sendo a primeira impetrante contratada pela então Tabeliã Titular (Maria dos Remédios Portela Nogueira Barros) na data de 04/03/1992, e nomeada escrevente auxiliar em 23/01/1997, e a segunda foi contratada pela Tabeliã Interina antecedente (Lívia Maria Nogueira Barros Cipriano) em 01/03/2007 como escrevente, e nomeada Escrevente Compromissada em 25/09/2014 (cópia das CTPS anexas). 



    Após determinação deste Egrégio Tribunal a Tabeliã Interina antecedente foi substituída por Rosângela Leite de Sousa Holanda em 09.08.2016, que passou a ser Tabeliã Interina no cartório, e manteve o quadro de funcionários, inclusive com a permanência das impetrantes. 



    Com o afastamento da Tabeliã, ocorreu a vacância da função de tabelião da referida Serventia. Por ser a substituta mais antiga do Cartório, no ano de 2016 a Sra. Rosângela Leite De Sousa Holanda foi efetivada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para responder pelo expediente, conforme determina o §2º, do artigo 39, da Lei nº 8.635/94, in verbis:



    (...) 



    Ocorreu que, por determinação do impetrado, a Tabeliã interina atual recebeu ordem para dispensar as impetrantes, sob argumento de que estas têm vínculo de parentesco com aquela (Irmã e Sobrinha respectivamente), e esse fato causaria impedimento, diante do entendimento de incidência de nepotismo. 



    Essa discussão foi objeto do Processo Administrativo SEI nº 18.0.000011514-9, na qual a interina ROSÂGELA LEITE DE SOUSA HOLANDA pleiteou a manutenção dos vínculos trabalhistas das impetrantes, vez que foram contratadas pelas gestões anteriores, e ambas já perfazem longos períodos de trabalho no cartório (Rita há mais de 25 anos e Vanessa há mais de 11 anos), cujo pedido foi negado pelo Conselho de Administração do FERMOJUPI, e cuja decisão foi pela aplicação imediata da medida de demissão (cópia da publicação com a decisão no Diário anexa)”. 



    Afirmam que não está configurada situação de nepotismo entre a tabeliã interina e as impetrantes porque ambas são funcionárias antigas do cartório e foram contratadas pelas antigas tabeliãs sem nenhuma relação de parentesco, e que o impedimento é superveniente às contratações.



    Entendem que a Súmula Vinculante nº 13/2008, a Resolução CNJ nº 7/2008 e a Decisão Plenária do Conselho de Administração de 19.7.2017 são posteriores a tais atos, não podendo, assim, alcançar a situação sui generis na qual se encontram.



    Aduzem, ainda, in verbis, que:



    “Ainda na seara cronológica, consigna-se que as contratações, conforme registrado alhures, antecederam às normas que instituíram o impedimento sob análise; elas também são anteriores à nomeação ao cargo da tabeliã atual, situações que conduzem para a configuração de direito adquirido das impetrantes, corolário dos atos jurídicos perfeitos de suas nomeações, que foram praticadas de forma legítima, ou seja, por agente capaz (Tabeliãs anteriores); sobre objeto lícito (cargo de escrevente) e instrumentada por forma prevista em lei (vínculo empregatício formal e nomeações).



    (...)



    De outra banda, a serventia cartorária, não obstante dependa de ato autorizativo do Poder Judiciário, não tem natureza de órgão da Administração Pública direta ou indireta, circunstância que afasta a incidência frontal da Súmula Vinculante nº 13 do STF. É preciso ressaltar que a própria legislação autoriza expressamente a livre escolha e contratação pelo titular dos seus escreventes/substitutos e funcionários, regidos pela CLT! 



    Desse modo, se a Lei dos Cartórios autoriza a livre escolha e contratação de escreventes/substitutos e funcionários regidos pela CLT, e os alça sem restrições numa escala legal de exercício interino do cargo/função, não seria razoável que as impetrantes (que são parentes da Tabeliã substituta/interina) sejam proibidas de permanecer trabalhando no Cartório, fundando-se em princípios inaplicáveis ao caso concreto, inclusive violando e tornando insubsistente a normatização da própria Lei 8.935/94. 



    Também é oportuno lembrar, que não se pode esquecer, ainda, que as regras que vedam a prática de nepotismo constantes da Súmula Vinculante nº 13 do STF e dos atos normativos do Conselho (Resolução nº 7/2005) não se aplicam às hipóteses de serviços do foro extrajudicial, posto que esses serviços possuem natureza privada e estão sujeitos ao regime de direito privado, nos termos do caput do art. 236 da Constituição Federal de 1988”. 



    Asseveram, também, que possuem direito à estabilidade provisória, seja em razão da gravidez da primeira impetrante, conforme art.10, II, “b” do ADCT, seja em razão de doença ocupacional da segunda impetrante, nos termos do art. 118 da Lei nº 8.213/91.



    Ao final, requerem:



    “a) Deferir, inaudita altera pars, a liminar pleiteada para o fim de sustar/suspender os efeitos do ato coator materializado pela DECISÃO do Processo Administrativo SEI nº 18.0.000011514-9 e eventuais atos dela decorrentes, com a manutenção dos empregos das Impetrantes frente ao Cartório do 3º Ofício de Notas e Registro de Picos-PI até julgamento do mérito do processo; 



    (...)



    d) Confirmando-se a liminar, seja concedida a segurança, com a anulação/revogação ato coator materializado do Processo Administrativo SEI nº 18.0.000011514-9 e eventuais atos dela decorrentes, com a manutenção dos empregos das Impetrantes frente ao Cartório do 3º Ofício de Notas e Registro de Picos-PI até a posse do novo titular aprovado em concurso público”.



    O Vice Corregedor-Geral de Justiça prestou informações alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto:



    “(...) o suposto ato coator não adveio do então Vice-Corregedor Geral da Justiça do Estado do Piauí, Des. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, mas sim de decisão tomada pelo Conselho de Administração do FERMOJUPI”. (eDOC 5, id: dc5f56e0, p. 40, grifo nosso) 



    As impetrantes foram intimadas para emendar a inicial e corrigir a indicação da autoridade coatora como sendo o Presidente do Conselho de Administração do FERMOJUPI - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (eDOC 5, id: dc5f56e0, p. 58), o que foi cumprido (eDOC 5, ID: dc5f56e0, p. 70). 



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí prestou informações no eDOC 5, id: dc5f56e0, p. 80.



    O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido, para suspender os “efeitos da decisão administrativa proferida no processo administrativo SEI n. 18.0.000011541-9, devendo a autoridade coatora se abster de determinar a demissão das Impetrantes em decorrência da existência de nepotismo destas com a Tabeliã Interina ROSANGELA LEITE DE SOUSA HOLANDA, até que sobrevenha julgamento definitivo deste mandamus”. (eDOC 6, id: 241825fc)



    O Estado do Piauí apresentou contestação pugnando pela denegação da segurança e revogação da liminar concedida. (eDOC 7, id: 48523008, p. 22)



    A União informou que não possui interesse na lide. (eDOC 7, id: 48523008, p. 39)



    Em 9.11.2021, o relator declarou a incompetência do Tribunal de Justiça do Piauí para processar e julgar o presente writ, e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, por carecer de legitimidade a autoridade administrativa que se limita a dar cumprimento à decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça e que não adentrou no mérito da controvérsia. (eDOC 8, id: ea51388d)



    O Estado do Piauí manifestou ciência da decisão que reconheceu a incompetência do TJPI e reiterou o pedido de revogação da liminar concedida, a qual foi objeto de agravo interno. (eDOC 9, id: b53b5f77, p. 3)



    Em relação a esse pedido do Estado do Piauí, o Desembargador Relator assim se manifestou nos autos:



    “Em 17.03.2022, o Estado do Piauí protocolizou petição Id 6505057, manifestando ciência desta última decisão e requerendo a revogação da medida liminar concedida. 



    Compulsando os autos do acima mencionado Agravo Interno (Processo nº 0758488- 94.2021.8.18.0000), observa-se que, na Sessão Plenária Virtual ocorrida no período de 23.09.2022 a 30.09.2022, o Tribunal Pleno deste TJPI, acolhendo questão de ordem levantada pelo Estado do Piauí, declarou a incompetência desta Corte Estadual para processar e julgar o mandamus em epígrafe, razão pela qual se determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, bem como os autos desta ação principal, conforme acórdão lavrado em 03.10.2022. 



    Considerando os fatos acima relatados, outra saída não há senão determinar o imediato cumprimento do acórdão exarada pelo Tribunal Pleno desta Corte.



    Diante do exposto, determino o imediato cumprimento do Acórdão Id 8684221 proferido pelo Tribunal Pleno nos autos do Agravo Interno nº 0758488-94.2021.8.18.0000 nº 0758488- 94.2021.8.18.0000, encaminhando-se estes autos ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 9, id: b53b5f77, p. 12)



    Aportados os autos a essa Corte determinei a notificação da autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e a ciência à Advocacia-Geral da União.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança em parecer assim ementado:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Pleito que busca reverter decisão que afastou as impetrantes das funções que desempenhavam em serventia extrajudicial pelo vínculo de parentesco das mesmas com interina nomeada pela autoridade competente (nepotismo).



    1. O afastamento das impetrantes foi fundamentado em comando abstrato e impessoal emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e concretizado por órgão interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, não estando a referida autoridade elencada no art. 102, I, “d”, da Constituição.



    2. Pelo não conhecimento do mandado de segurança”. (eDOC 21, id: b32ed4bc)



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações afirmando que o ato coator questionado não teria sido praticado pelo CNJ, “mas sim decisão proferida pelo Conselho de Administração do FERMOJUPI (Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Piauz) no Processo Administrativo SEI nº 18.0.000011514-9”. (eDOC 28, id: e4559d16)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.



    Nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    No caso, da narrativa exposta na exordial e das manifestações constantes nos autos, verifica-se que o ato coator questionado foi efetivamente praticado pelo Conselho de Administração do FERMOJUPI (Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Piauí), órgão presidido pelo Presidente do TJPI no Processo Administrativo SEI nº 18.0.000011514-9, que deu efetividade à Resolução CNJ nº 7, bem como ao Enunciado Administrativo CNJ nº 1/2005. 



    Nesse sentido, confira-se o pronunciamento do próprio Presidente do TJPI nos autos:



    “No âmbito interno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a questão foi abordada em reunião ordinária do Conselho de Administração do FERMOJUPI, datada de 09/07/2017, onde ficou estabelecido que aplica-se a Resolução nº 07 do CNJ, o Enunciado Administrativo CNJ nº 01 e a Súmula Vinculante nº 13 a todas as contratações firmadas com as serventias interinas do Estado, conforme consta do Processo SEI nº 17.0.000023036-7: 



    Certidão Nº 3492/2017 - PJPI/TJPI/FERMOJUPI 



    CERTIFICO que na 2ª Reunião Ordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FERMOJUPI, foi deliberado e DECIDIDO 



    DECISÃO: Acordam os componentes do Conselho de Administração do FERMOJUPI, por unanimidade, DETERMINAR a aplicação dos termos da Resolução CNJ nº 07, Enunciado Administrativo CNJ nº 01 de 08/09/2008 e Súmula Vinculante 13, a todas as contratações firmadas com as serventias interinas do Estado, via folha de pagamento ou não, sob pena de abertura de processo administrativo fiscal com fim ressarcitório. 



    É de se ressaltar que a atribuição do Conselho do FERMOJUPI de fixar diretrizes operacionais e de baixar normas e instruções complementares advém da Lei Estadual nº 5.425/2004, que criou o Fundo: 



    Art. 9º Compete ao Conselho de Administração: 



    I – fixar as diretrizes operacionais e as metas do FERMOJUPI; 



    II – elaborar o Plano de Aplicação do FERMOJUPI, compatível com as diretrizes e a programação da política jurisdicional, administrativa e orçamentária, fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado. 



    III – baixar normas e instruções complementares, relativamente às Serventias Judiciais, dispondo sobre a organização, estrutura, funcionamento, fiscalização e aplicação dos recursos decorrentes do FERMOJUPI; 



    IV – apresentar, semestralmente, à apreciação do Egrégio Tribunal Pleno, relatório de suas atividades e divulgar, no Diário da Justiça do Estado, trimestralmente, demonstrativo das receitas e despesas do FERMOJUPI. 



    Bem se vê que pelo arcabouço normativo citado que foram vedadas as contratações de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante no âmbito das serventias interinas do Estado do Piauí”. (eDOC 5, ID: dc5f56e0, p. 82/83)



    No mesmo sentido, foram as manifestações do Conselho Nacional de Justiça e da Procuradoria-Geral da República, conforme consta no relatório desta decisão. 



    Desse modo, não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos eventualmente praticados por Presidentes de Tribunais de Justiça, ou de Conselhos de administração desses órgãos, no caso, o FERMOJUPI, haja vista não estar presente na hipótese prevista na alínea “r” ou na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, que é de direito estrito e não admite interpretação extensiva.



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 36823 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.3.2020, grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ato questionado proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal. 2. A apreciação de mandado de segurança cujo objeto seja a observância por Tribunal local das garantias do contraditório e da ampla defesa, no bojo de processo administrativo ali instaurado, é de competência daquele Tribunal, ainda que o respectivo processo tenha-se iniciado a partir de deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de competência originária da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (MS 32467 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 18-11-2014, grifo nosso)



    Por conseguinte, correta a impetração do mandamus na Justiça Estadual do Piauí, sendo manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.



    Sendo assim, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), em razão da manifesta incompetência desta Suprema Corte para seu processamento e determino a devolução imediata dos autos Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para as providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente